Tribunal: TJDFT
Processo: 0751907-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751907-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UF GESTAO DE MARCAS E PATENTES LTDA AGRAVADO: PASCHOAL ALVARENGA CAFETERIA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO A parte recorrente peticionou nos autos informando a desistência do recurso (Id 78926618). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, X, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, X, do RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora